Tribunal: CARF
Processo: 15983.720166/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica organizada, conforme requisito legal do art. 15, § 1o, inc. III, alínea a, da Lei no 9.249, de 1995.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720166/2018-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.962 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
EUROFINS CLINICAL SANTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
LUCRO
PRESUMIDO.
COEFICIENTE
REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE
SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si
só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes
dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica
organizada, conforme requisito legal do art. 15, § 1o, inc. III, alínea “a”, da Lei
no 9.249, de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocada), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente o conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1a instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720166/2018-34
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720166/2018-34

2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs), relativos ao IRPJ (e-fls. 2/17) e à CSL
(e-fls. 19/27) do ano-calendário de 2015 em razão de aplicação indevida de percentual de
determinação do lucro presumido, uma vez que o Contribuinte não se organiza na forma de
sociedade empresária, mas, sim, na de sociedade simples. Deles se deu ciência em 04/12/2018
(e-fls. 48/50). A autuação se encontra sintetizada no “Relatório de Verificação, Constatação e
Descrição dos Fatos” (RF), de e-fls. 34/46:
2.1.

Conforme consulta pelo CNPJ nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, se constata que a fiscalizada está enquadrada da seguinte forma:
• CNAE: 8640-2-02 Laboratórios Clínicos
• NAT JUR: 224-0 -Sociedade Simples Limitada.
2.2.

Não existe NIRE (Número de Identificação do Registro de Empresas) no Sistema
CNPJ, como é de praxe nesses casos, pois esse tipo de empresa é registrado nos Cartórios de
Registro Civil das Pessoas Jurídicas e não na Junta Comercial. Pesquisando a empresa na Junta
comercial, não foi localizada seu registro. Portanto, não se enquadra como sociedade
empresária, prevista no artigo 1.142 do Código Civil (Lei n° 10.406/2002). Sobre o registro das
empresas, o artigo 1.150 do Código Civil
2.3.

Esse instituto da sociedade empresária abrange vários tipos de sociedade, mas no
sentido geral é a reunião de pessoas que tem como objetivo exercer profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, visando o lucro, que
deve ser compartilhado. Faz-se necessário lembrar que nem toda sociedade é uma empresa, da
mesma forma que nem todas as empresas são sociedades.
2.4.

A fiscalizada está enquadrada juridicamente como Sociedade Simples Limitada,
registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Razão pela qual nas suas
operações no ano-calendário de 2015 ocorreu a aplicação incorreta de coeficiente sobre a receita
bruta, em que foram apurados o IRPJ e a CSLL com insuficiência. A apuração do IRPJ e a CSLL
está sujeita a alíquota de 32% sobre a Receita Bruta apurada no ano-calendário de 2015, nos
termos da alínea “a” do inc. III do § 1o do art. 15 da Lei no 9.249, de 1995, na redação que lhe
deu a Lei no 11.727, de 2008.
3.

Irresignado, em 03/01/2019 (e-fls. 340), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 342/365), que pode ser assim sintetizada:
3.1.

Preliminarmente, pugnou pela nulidade da autuação por (i) ausência de prova da
intimação do sujeito passivo do Auto de Infração e (ii) cerceamento de defesa por erro na
capitulação legal da infração – menção a dispositivos regulamentares já revogados.
3.2.

Que seus serviços se caracterizam como hospitalares.
3.3.

Que sua atuação se dá na forma sociedade empresarial, devendo prevalecer a
realidade face à verdade formal.
3.3.1.
De acordo com o contrato social da impugnante (e-fls. 51/65) e também de acordo
com os fatos na prática exercidos pela sociedade, o objeto social é assim designado: prestação de
serviços de análises clínicas.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720166/2018-34

3.3.2.
Na prática, a impugnante atua como sociedade empresarial e cumpre com todos os
requisitos contábeis e fiscais que lhe são aplicáveis, dos quais destacam-se: entrega da
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), entrega da Declaração de Informações da Pessoa Jurídica
(DIPJ) em períodos pretéritos, entrega da Escrituração Fiscal Digital – SPED FISCAL e EFD
Contribuições.
3.3.2.1.
A atuação da impugnante se adequa ao de pessoa jurídica empresária, nos termos
do Novo Código Civil, reunindo fatores de produção e circulação, com profissionalismo e
economicidade, e valendo-se de profissionais não só para o desenvolvimento das atividades
auxiliares, mas também para o exercício da atividade fim (realização de análises laboratoriais).
Possui estrutura física própria e empregados com competência técnica para realizar sua atividade
fim sem a necessidade de atuação direta dos sócios, apesar de não haver disposição expressa nos
Instrumentos de Constituição e Alteração da Sociedade.
3.3.2.2.
A impugnante explora, inegavelmente, seu objeto social – realização de exames
laboratoriais, de forma organizada para a produção de serviços, com habitualidade, reiteração e
prospecção futura, tudo permeado pelo intuito lucrativo. Possui custos inerentes à realização dos
serviços, tais como funcionários próprios e contratados para a realização dos exames
laboratoriais, inclusive com médicos terceiros, alheios ao contrato social (Doc. GFIP do ano de
2015 em anexo, e-fls. 374/386 e folhas de pagamento do ano, e-fls. 435/719). Além de prestar
serviços particulares, também podemos observar que atendem a variados convênios de saúde, o
que torna evidente o seu intuito lucrativo.
3.3.3.
Ademais, a legislação tributária em momento algum exige o registro na Junta
Comercial como conditio sine qua non para que uma sociedade seja considerada como
empresária. Exige-se tão somente que a mesma se organize sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Anvisa, como a Autuada atende (e-fls. 370).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 108-034.219 – 5a TURMA/DRJ08, proferido em sessão realizada em 11/01/2023 (e-fls.
753/773), de que se deu ciência ao Contribuinte em 13/03/2023 (e-fls. 801), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2015
LABORATÓRIO
DE
ANÁLISES
CLÍNICAS.
PERCENTUAL
REDUZIDO
NA
APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO. REQUISITOS.
Para que faça jus a percentual reduzido na apuração do lucro presumido, o laboratório
de análises clínicas deve estar organizado sob a forma de sociedade empresária e
atender às normas da Anvisa. Contribuinte com natureza jurídica de sociedade simples
carece do caráter empresarial e não pode beneficiar-se desse percentual reduzido.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se, mutatis mutandis, à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação Improcedente
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720166/2018-34

Crédito Tributário Mantido
5.

Irresignado, em 31/01/2023 (e-fls. 776), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 777/798), onde renova suas razões de mérito de Impugnação, não o fazendo
em relação às preliminares.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 801 e 776), pelo que dele se conhece.
PERCENTUAIS APLICÁVEIS NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO
7.

Em síntese, afirmando que “[...] há que se dar razão à fiscalização”, assim se
manifestou a Autoridade Julgadora de piso, com substrato nas Soluções de Consulta Cosit nos
162, de 2014, e 227, de 2015; e Instruções Normativas RFB nos 1.515, de 2014, e 1.700, de
2017:
“Da conclusão
Conforme análise acima:
• Considera-se satisfeita a condição de atendimento às normas da Anvisa; e
• Os serviços prestados pela contribuinte configuram-se como uma das exceções
à ‘prestação de serviços em geral’, prevista na letra ‘a’ do inciso III do § 1o do
artigo 15 da Lei no 9.249/95 (com as alterações promovidas pela Lei no
11.727/2008).
No entanto, a contribuinte, na qualidade de sociedade simples, não é uma
sociedade empresária, uma das condições previstas na letra ‘a’ do inciso III do §
1o do artigo 15 da Lei no 9.249/95 (com as alterações promovidas pela Lei no
11.727/2008), e, portanto, não faz jus aos percentuais reduzidos (8% para o IRPJ
e 12% para a CSLL) na apuração do lucro presumido e na base de cálculo da
CSLL” (grifos e negrito do original).
8.

Quanto à interpretação deste aspecto, anui-se ao entendimento em vigor na 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste CARF, conforme Ac. no 9101-006.537,
proferido em sessão realizada em 05/04/2023, relatado pelo Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado, em que negou provimento, por unanimidade, ao Especial fazendário:
“(...)
Do dispositivo [art. 966 do CC] exsurge a constatação de que quem exerce
profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, não é
empresário. A atividade médica aqui se insere. A não ser, excetua o texto, que o
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720166/2018-34

exercício destas atividades esteja ligada por elementos que permitam concluir
tratar-se de uma empresa.
Entretanto, o dispositivo não aponta como requisito para caracterização da
atividade empresarial o registro em órgão competente. Afirma tão somente que
ela se caracteriza se ‘...o exercício da profissão constituir elemento de empresa’.
(...)
Como, no caso dos autos, não havia registro dos atos constitutivos na Junta
Comercial do Estado de São Paulo, concluiu-se que a entidade não seria
sociedade empresária, por falta de registro no órgão competente.
(...)
Além de se tratar de questão de fato, não compreendida na interpretação da
legislação discutida, tal afirmativa é rechaçada expressamente pelo recorrido,
inclusive pelo voto vencido, conforme seguinte passagem dele extraída:
Relativamente ao argumento considerado pela decisão de piso, de que a
recorrente seria (ou, conforme afirmou tudo indica) uma sociedade simples,
entendo, data vênia, de maneira diversa.
[...]
Retornando aos autos, veja-se que a recorrente, contrariamente ao alegado no
termo fiscal e na decisão de piso, é um estabelecimento assistencial de saúde,
dispõe de estrutura material e de pessoal destinados ao atendimento da
população (pacientes), clínica organizada com serviços profissionais não só de
médicos, mas também conta com enfermeiros e outros, além de realizar
procedimentos cirúrgicos de alta tecnologia, com possibilidade de internação 24
horas e exames laboratoriais de variada ordem, atuando em sistema day clinic,
nos termos da Solução de Consulta COSIT no 191/2015, anteriormente transcrita
sua ementa.
A decisão de piso inferiu, ao meu sentir, perfunctoriamente, que os sócios é que
prestam os serviços médicos, e por isso seria a recorrente uma sociedade
simples, conclusão que, data vênia, discordo, uma vez que há elementos
suficientes nos autos em direção oposta, ou seja, na direção de que a recorrente
tenha característica de sociedade empresária.
Entendo que aqui o trabalho do profissional especializado e/ou intelectual
assume a condição de elemento de empresa, ou seja, o seu trabalho, apesar de
extremamente importante, é exercido dentro de uma estrutura organizada, com o
auxílio de materiais técnicos específicos, aparelhos para exames laboratoriais,
inclusive de imagenologia, auxiliares de enfermagem, equipamentos para
cirurgias e internações, ou seja, um rol de atividades e/ou serviços tratados como
de serviços hospitalares, nos termos da Solução de Consulta COSIT no 191/2015,
anteriormente transcrita sua ementa.
[...]
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720166/2018-34

Assim, afasto a conclusão assinalada na decisão de piso de que a recorrente
seria uma sociedade simples.
O voto vencido negou provimento ao recurso voluntário exclusivamente por faltar
à contribuinte registro dos seus atos constitutivos em Junta Comercial, já que
afastou, expressamente, a conclusão proferida pela DRJ que considerou o sujeito
passivo sociedade simples.
Quanto à organização empresarial, o Colegiado, por unanimidade, afastou a
conclusão proferida em primeira instância de julgamento e considerou que ela
estava comprovada nos autos.
Voltando ao art. 967 do CC, resta a seguinte indagação: se é obrigatória a
inscrição do empresário no registro competente, qual seria a consequência da
falta de inscrição?
Não vejo alternativa outra que não considerar, quando muito, como motivo de
mera irregularidade formal a falta de registro da entidade empresarial na Junta
Comercial.
Mormente quando a empresa possuía, desde sua constituição, registro assentado
em cartório, conforme aliás determinava o art. 1.364 do Código Civil de 1916,
considerando tratar-se de pessoa jurídica constituída em 1988: [...]
Não se está aqui afirmando que a contribuinte não deveria ter transferido seu
registro para a Junta Comercial. Mas em função da falta de exigência expressa
deste registro para fins de utilização do percentual reduzido previsto no art. 15, §
1o, III, ‘a’ da Lei no 9.249/1995, e considerando-se comprovada a atuação da
contribuinte como sociedade empresária, penso que o provimento do recurso
especial resulte em peso excessivo para o que, como dito, constitui mera
irregularidade formal.
(...)” (grifou-se; negritou-se).
9.

Retornando aos autos, vê-se que a Recorrente é um estabelecimento assistencial
de saúde (conforme contrato social e alterações), dispõe de estrutura material (com licença de
funcionamento da Anvisa e certificações de qualidade e de acreditação de laboratórios, não
prestando consultas médicas) e de pessoal (como se vê das folhas de pagamento e GFIP do ano-
calendário em comento, com mais de 100 funcionários, incluindo médicos e biomédicos)
destinados ao atendimento da população, com realização de exames laboratoriais (para o que
adquire insumos, como se vê de notas fiscais colacionadas e respectivos pagamentos, e-fls.
391/429), de forma organizada, com habitualidade, reiteração e prospecção futura, prestando
serviços ligados à promoção da saúde, como medicina laboratorial, diagnóstica e ocupacional.
10.

Como na jurisprudência em comento, também aqui a atividade do profissional
especializado assume a condição de elemento de empresa. Seu trabalho é exercido dentro de uma
estrutura organizada, com o auxílio de materiais técnicos específicos, aparelhos para exames
laboratoriais e assistentes (de laboratório, de expedição de laudo, de esterilização e de coleta),
todo um rol de atividades e/ou serviços tratados como sendo de serviços hospitalares.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.962 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720166/2018-34

11.

Assim, caracterizado o Contribuinte como sociedade empresarial de fato e à falta
de determinação legal para que se registre em junta comercial para aplicação do percentual de
presunção de 8% sobre suas receitas, assiste-lhe razão ao afirmar que a “[...] formalização da
pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a sua natureza empresária quando
presta serviço de natureza evidentemente hospitalar, nos termos do art. 15 da Lei no 9.249/1995,
com a redação dada pela Lei no 11.727/2008”.

CONCLUSÃO
12.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 832
DF CARF MF
Original